Tribunal: TJDFT
Processo: 0751195-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0751195-71.2024.8.07.0001 APELANTE: SABRINA MENDES GONCALVES APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Na petição ID 77578256, a apelante reitera o pedido de cominação das penas por litigância de má-fé. Todavia, diante da informação prestada pelo PJe, conforme tela abaixo colacionada, há que se aguardar o encerramento do expediente, para, somente após, retornarem os autos conclusos a esta Relatoria para a apreciação dos pedidos reiterados. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator